Tribunal: TJDFT
Processo: 0002021-92.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Roubo circunstanciado. Receptação. Provas. Reconhecimento. Direito de recorrer em liberdade. Detração.
1 - Eventual descumprimento do disposto no art. 226 do CPP não acarreta a nulidade do ato. As formalidades ali previstas denotam recomendação legal e não exigência.
2 – Os depoimentos das vítimas, somados ao reconhecimento pessoal que fizeram do réu na delegacia e confirmaram em juízo, às declarações de testemunhas e confissão dos réus, em juízo, não deixando dúvidas quanto aos crimes de roubo e receptação, autorizam a condenação.
3 – No crime de receptação, a apreensão do produto do crime em poder do réu gera para esse o ônus de provar a origem lícita do bem ou que desconhecia a origem ilícita, que, não provada, caracterizado está o dolo de receptar, sendo descabida a desclassificação para a modalidade culposa.
4 - Não se reconhece o direito de recorrer em liberdade se não há alteração da situação fática que levou à custódia cautelar e o réu permaneceu preso durante todo o curso da ação penal.
5 - O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade.
6 - Apelações providas em parte.